Tribunal: TJDFT
Processo: 0705645-65.2020.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESACATO. ARTIGO 331, CAPUT, DO CP. TIPICIDADE. ELEMENTO DO TIPO. DOLO ESPECÍFICO. ADEQUAÇÃO SOCIAL E INTERVENÇÃO MÍNIMA.

1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu, que pretende afastar a condenação.

2 – Desacato. Pratica o crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal (Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela), o agente que se dirige a agente policial com palavras de menosprezo e xingamento. Em análise do conjunto probatório, verifica-se que a materialidade e a autoria delitivas estão provadas pela ocorrência policial (ID 23631989), corroboradas pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual. As testemunhas André Juvino e Hilberto Emiliano confirmaram, em Juízo, que o réu afirmou a um dos policiais: “você nem tamanho de gente tem seu filho da puta”, palavras que foram confirmadas em juízo (ID 23632311).

3 – Elemento subjetivo. O elemento subjetivo do crime de desacato é a vontade de desprestigiar o exercício da função pública, o qual não é afastado pela alteração de animo decorrente de fato a que esteja submetido o ofensor (07112051520208070001 - (0711205-15.2020.8.07.0001 - Res. 65 CNJ, 2a Turma Criminal Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, PJe: 18/12/2020).

4 – Teoria da adequação social. Intervenção mínima. No regime de tripartição de poderes compete ao Poder Legislativo a função de definir as condutas delituosas, bem como fazer cessar a sua eficácia, cabendo ao Poder Judiciário a flexibilização das normas tão somente nas hipóteses em que o bem jurídico protegido não reste atingido. Não é o caso em exame, em que a conduta do réu se enquadra no tipo descrito na norma, conforme já demonstrado.

5 – Desclassificação do crime. Não tem acolhida a pretensão de desclassificar o delito para injuria. As palavras proferidas pelo réu foram dirigidas ao policial por ocasião e em razão do exercício das suas funções, pois os envolvidos sequer se conheciam antes. Não tem relevância, para a tipificação do fato, a circunstância de o réu afirmar ter respeito pela instituição policial, se não tem acatamento para com o policial em atividade. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

6 – Recurso conhecido, mas não provido.